Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-31.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707865-31.2023.8.07.0010 RECORRENTE: AZIEL DA SILVA LEDO RECORRIDO: ERIVANDO ROQUE DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E DA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Destaco, inicialmente, que a r. sentença vergastada julgou procedente o pedido autoral, corroborados pelos documentos juntados pelo autor no bojo dos autos. Apesar de ter sido regularmente citado, o apelante apresentou contestação intempestivamente, o que configurou sua revelia. Como a parte não discutiu nenhuma matéria de fato perante o Juízo originário, a apelação somente poderá ter por objeto as questões de direito apreciadas na sentença ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. Isso porque as matérias não suscitadas nem discutidas no processo não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pela Corte. 2. Nos termos do art. 1.014, do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica nos presentes autos. Posto isso, NÃO CONHEÇO DO RECURSO NO TOCANTE ÀS QUESTÕES FÁTICAS VENTILADAS. 3. Tendo em vista os documentos juntados pela parte apelante, CONCEDO a gratuidade de justiça pleiteada nas razões recursais, de modo que fica dispensado o recolhimento do preparo. 4. O juiz, que é o destinatário da prova, deverá apreciar o pedido da respectiva produção, sem olvidar do previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (CF). Nessa toada, convém esclarecer que, na espécie, o magistrado indicou, de forma bastante clara e elucidativa, que as provas constantes dos autos seriam suficientes para a formação do seu convencimento. Conforme se vê, inexistem vícios no julgamento antecipado da lide promovido. O Juízo de origem reputou desnecessária a dilação probatória e apresentou fundamentação jurídica correspondente, a qual não seria elidida por depoimento testemunhal. Assim, tendo em vista que a produção da prova requerida pela parte apelante se mostrava desnecessária para o deslinde processual, conforme entendeu fundamentadamente o Juízo de origem, não há falar em cerceamento de defesa. REJEITO A PRELIMINAR. 5. Ao contrário do que foi arguido na preliminar, a sentença não padece de nulidade. O juiz descreveu detalhadamente os fundamentos de fato e de direito que sustentam a sua decisão, de maneira a possibilitar a perfeita compreensão das razões que a embasam. A decisão, portanto, preenche os requisitos estabelecidos no artigo 93, IX, da Constituição Federal, o que afasta a possibilidade de sua nulidade por falta de fundamentação. REJEITO A PRELIMINAR. 6. No tocante à tese de inexistência o dever de indenizar pelo dano moral, razão não assiste o apelante. A documentação juntada comprova a existência de inserção negativa em cadastro de inadimplentes relativa à débito do veículo ora em tela. Conforme restou comprovado nos autos, cabia ao réu efetuar o pagamento dos débitos referentes ao financiamento e, em razão de ter incorrido em mora, houve a inscrição do autor no rol de inadimplentes. Analisando detidamente os autos, a compensação por dano moral fixada pelo juízo sentenciante é proporcional e foi definida de modo a não provocar enriquecimento sem causa, e mostra-se razoável. 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E DA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, buscando seja reconhecido o adimplemento substancial para que o carro permaneça em sua posse. Pede a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome da advogada DANIELA CASTRO LEAL, OAB/DF 70.247. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido pelo órgão julgador (ID 63703235), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição do presente recurso constitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, porquanto tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a tese apresentada no Apelo não foi analisada pela Corte de origem, à luz dos dispositivos legais invocados. Perquirir nesta via estreita ofensa à referida norma, sem que se tenha explicitado a tese jurídica que ora se controverte, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Ao ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (AgInt no REsp n. 2.119.905/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Em relação ao pedido, em sede de contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada DANIELA CASTRO LEAL, OAB/DF 70.247. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028